Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-13.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005324-13.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(A): DIEURI DOS SANTOS PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora aduziu que foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, para o qual exerceu o cargo de auxiliar administrativo, no período de 2018 a 10/2023. Em suma, alegou a nulidade da contratação e requereu a condenação do Requerido ao pagamento do FGTS.
2. Sentença de procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “O cerne da questão cinge-se em definir se houve o contrato temporário e a qual a natureza jurídica do contrato entre as partes, para se aferir se a parte autora tem direito à percepção dos pedidos da exordial.
Analisando os documentos que instruíram a petição inicial, tenho que a parte autora conseguiu provar seu labor prestado ao Estado de Mato Grosso no período de 16/11/20217 a 16/10/2023.
Denota-se que não há que se falar em pagamento de “prestações vincendas”, haja vista, que nos termos do art. 14, §2o da Lei 9.099/95, no âmbito do rito sumaríssimo, admite-se pedido genérico quando não for possível determinar desde logo a extensão da obrigação, o que não se aplica ao presente caso, considerando que os contratos temporários possuem vigência determinada.
Neste escopo, no que concerne ao vínculo jurídico existente entre as partes, registro inicialmente que, nos termos do artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, a investidura em cargo efetivo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada a possibilidade de contratação por tempo determinado para o exercício de função pública, quando destinada a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos expressamente estabelecidos em lei. (...)Com efeito, os contratos celebrados pelos entes públicos se submetem aos requisitos extraídos do art. 37, IX, da CR/88 e, uma vez verificado o não preenchimento simultâneo dos mencionados requisitos constitucionais, o reconhecimento da nulidade da contratação é medida que se impõe, nos moldes do parágrafo 2o do artigo 37 da Carta Magna, in verbis:
Artigo 37 – “(...) § 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”
No caso em apreço, verifica-se que a parte requerente foi contratada pelo Estado de Mato Grosso, por contratação direta, isto é, sem a prévia aprovação em concurso público de provas e/ou títulos, por meio de contrato temporário.
Com a devida vênia, no caso concreto a parte requerente teve sua contratação de forma totalmente irregular, sem obediência aos critérios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal, o que nitidamente retira a característica de temporariedade e excepcionalidade.
É importante registrar que no âmbito do Estado de Mato Grosso a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, autoriza a contratação para atender à necessidade temporária e excepcional, entretanto, no presente caso as renovações sucessivas dos contratos temporários sem justificativas pertinentes evidencia que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual.
Assim, entendo que no caso concreto deve ser reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre as partes, objeto desta demanda, em razão da inobservância dos requisitos constitucionais previstos no artigo 37 da Carta Magna e dos requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, uma vez que não restou evidenciada a situação temporária de excepcional interesse público na contratação da autora.
Passo a analisar se a parte requerente tem direito à percepção da verba pleiteada.
Neste aspecto, imprescindível mencionar que em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, é assente na jurisprudência pátria que nestes casos o contratado faz jus à percepção dos depósitos do FGTS, porquanto deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho e o disposto no artigo 19-A da Lei no 8.036/90, in verbis.
Súmula no 363 do TST - “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.”
Artigo 19-A da Lei no 8.036/90: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” (Redação da MP 2.164-41/01).
Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (...)Neste diapasão, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos objeto da presente demanda, conforme entendimento firmado pelos Tribunais pátrios, e condenação do ente requerido ao pagamento das verbas pleiteadas, respeitada a prescrição quinquenal contada da propositura da ação”.
4. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
5. Por haver continuidade na relação contratual, a despeito de qualquer prova da situação emergencial alegada, reconhece-se a nulidade dos contratos temporários em discussão.
6. Nesse sentido, a TRU/MT:
SÚMULA DE JULGAMENTO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido postula pela condenação do Recorrente ao recolhimento dos valores do Férias e Terço de Férias, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2014 a 2023 no cargo de técnico em desenvolvimento infantil;
2. É nula a contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos pagamentos de Férias e terço de férias, com relação a totalidade do período laborado, limitado ao prazo prescricional quinquenal.
3. A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
5. Deixo de condenar o Recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e deixo de fixar honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator (N.U 1074600-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005324-13.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEURI DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 040.749.771-41 (RECORRIDO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025